Tribunal: STF
Processo: RE 1500978
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DE ITBI – ART. 156, § 2º, I, CF – TEMA 796 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ART. 38 DO CTN – INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER. 



    I – De acordo com o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, se manifestou, especificamente, sobre o alcance da referida imunidade tributária na hipótese em que o valor do imóvel incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica excede o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese (Tema nº 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    III – A tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário. Definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que esta “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Logo, esse excedente, uma vez constatado, será tributado pelo ITBI, independentemente da finalidade que lhe pretendiam atribuir os sócios ou acionistas. 



    IV – No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, uma vez que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. 



    V – Ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI. O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação. 



    VI – Recurso conhecido e provido, com o parecer.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal. Sustenta que: 



    (i) “e nos casos de transmissão de bens e direitos para a integralização de capital da pessoa jurídica a regra é a não incidência do ITBI, exceto quando a empresa adquirente tiver como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição”;



    (ii) “Em momento algum a Suprema Corte pronunciou-se sobre a diferença entre o valor atribuído aos imóveis pelo contribuinte (devidamente transferidos para o patrimônio da pessoa jurídica) e o valor venal, definido pelo município, para fins tributários (valor cadastral), não transferidos para o patrimônio da pessoa jurídica (não contabilizados)”;



    Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 796 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    Naquela oportunidade, o Min. Alexandre de Moraes, redator para acórdão, consignou o seguinte:



    (...) o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital. 



    Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 



    Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital.



    (...)



    Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas. 



    Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores. 



    O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal. 



    Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem assentou que:



    No caso concreto, consta dos autos que o capital social da pessoa jurídica Sandri Agropecuária Ltda totaliza a importância de R$545.581,00, dividido em 545.581 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, sendo que, destas, 543.581 quotas pertencem ao sócio Rosalvo Darci Sandri, 1.000 quotas pertencem ao sócio Samuel Sandri e 1.000 quotas pertencem à sócia Raquel Sandri (f. 27). 



    Referido capital foi, quase em sua totalidade, integralizado por meio da incorporação dos seguintes imóveis rurais: a) "Fazenda Taquarussu" – Parte A, Matrícula nº 15612, Ficha 01, São Gabriel do Oeste/MS, Livro nº 2, Primeiro Serviço Registral de São Gabriel do Oeste/MS, para o qual se atribuiu o valor de R$111.496,74; b) "Fazenda Taquarussu" – Parte B, Matrícula nº 15613, Ficha 1, São Gabriel do Oeste/MS, Livro nº 2, Primeiro Serviço Registral de São Gabriel do Oeste/MS, para o qual se atribuiu o valor de R$321.145,26; c) "Fazenda Taquarussu", Matrícula nº 15614, Ficha 1, São Gabriel do Oeste/MS, Livro nº 02, Primeiro Serviço Registral de São Gabriel do Oeste/MS, para o qual se atribuiu o valor de R$109.939,00 (f. 22/27). 



    Contudo, consta do Parecer Fiscal oriundo do Processo Administrativo nº 8119/2020, promovido pelo Departamento Tributário da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de São Gabriel do Oeste/MS, que há uma expressiva diferença entre os valores dos bens imóveis e o montante destinado à integralização do capital (...)



    Diante disso, e tendo em vista que o Fisco Municipal, em regular processo administrativo, procedeu à avaliação dos bens imóveis a serem incorporados e constatou que o valor venal dos referidos imóveis não condizia com os valores declarados, sendo, em verdade, muito superior ao montante subscrito pelos sócios a título de integralização de capital, é devida a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o excedente da integralização, porquanto este não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.



    Verifica-se que, portanto, que o acórdão recorrido não diverge da orientação desta Corte, que, em casos análogos, reconhece a incidência do Tema 796 à hipótese. Confiram-se:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 



    1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (RE 1.423.898-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa. (RE 1.442.626-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    Além disso, dissentir do entendimento do Tribunal de origem demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE DO ART. 156, § 2°, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 RG. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE. DIVERGÊNCIA NA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM TRANSFERIDO A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376 RG/SC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2020), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2° do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RE 1.536.682-AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma)



    Ademais, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão do Tema 1.348 da repercussão geral. Isto porque, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal irá discutir se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis, hipótese diversa da presente, em que o tipo de atividade desempenhada não foi objeto de controvérsia.



    Por fim, pontuo que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator